Tribunal: TJMT
Processo: 1038926-81.2022.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Ementa:
Processo: 1038926-81.2022.8.11.0001
Origem: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
Recorrente: MTRES FIT LTDA - ME
Recorrida: IGOR VINICIUS SILVA LOPES FERREIRA
Relator: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Data de Julgamento: 04 de março de 2024
SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI No 9.099/1995)
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONSUMIDOR. FURTO DE VEÍCULO EM ESTACIONAMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE GUARDA. SÚMULA 130/STJ. SUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. QUANTUM ARBITRADO DENTRO DO CRITÉRIO DA RAZOABILIDADE. MANUTENÇÃO PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência que reconheceu danos materiais no valor de R$ 15.790,00 (quinze mil setecentos e noventa reais) e danos morais no importe de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em razão de furto do veículo do recorrido no estacionamento da recorrente.
2. Propósito recursal é a reforma para o julgamento de improcedência, cerceamento de defesa, minoração do quantum indenizatório moral fixado e a minoração da quantia material fixada.
3. No que tange a alegação de cerceamento de defesa, a tese não merece prosperar. A matéria dos autos é exclusivamente de direito.
4. Como se observa do termo de audiência a parte fornecedora esclareceu que se manifestaria em defesa, quanto a produção de provas.
5. Ao apresentar defesa a fornecedora, requereu depoimento pessoal do consumidor, expedição de informação ao Detran/MT e a SUSEP para averiguar baixa do veículo ou existência de seguro de responsabilidade. Solicitou ainda a expedição de ofício quanto a eventual saldo devedor da alienação fiduciária.
6. Tais alegações não merecem prosperar. Como se observa, o autor apresentou os fatos com a inicial e em impugnação, além do boletim de ocorrências lavrado na época dos fatos, sendo dispensável a oitiva da parte autora novamente sobre os fatos.
7. A informação requerida pela recorrente perante o Detran, poderia ter sido retirada na consulta pública, considerando que a parte consumidora disponibilizou nos autos a cópia do documento do veículo objeto da demanda.
8. Ademais, a existência de seguro de responsabilidade civil previamente contratado não se confunde com a obrigação de guarda da parte fornecedora. A existência de quitação, integral ou parcial da alienação do veículo não se mistura com o valor do bem e o efetivo prejuízo da parte consumidora.
9. A parte consumidora apresentou nos autos a cópia do boletim de ocorrências, sendo o procedimento investigativo público, caso fosse do interesse da parte fornecedora, poderia ter obtido as informações que entende serem pertinentes, sendo dispensável a expedição de ofício apenas para o esclarecimento realizado pela parte fornecedora.
10. Por tais motivos, deve ser afastada a tese de cerceamento de defesa.
11. Os comércios ao proporcionarem aos seus clientes a comodidade de estacionamento de veículos, apresentam um diferencial e um atrativo para os consumidores, e por isso, passam a responder por eventuais danos que eles possam sofrer, em razão do dever de guarda e proteção. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça – “Súmula 130: A empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto de veículo ocorridos em seu estacionamento.”
12. Para a reparação de danos por furto, a parte consumidora demonstrou o fato, o dano e o nexo causal, face a utilização dos serviços junto a empresa, sendo que esta tenha trazido elemento desconstitutivo do direito, ônus probatório que lhe incumbe em decorrência da responsabilidade objetiva e artigo art. 6o, VIII, CDC. Verossimilhança das alegações evidenciadas.
13. Registra-se que foi requerido diversas vezes de forma administrativa a entrega das filmagens do momento da subtração do veículo no estacionamento.
14. Encargo da recorrente em demonstrar perfeitas condições de guarda e vigilância (e, nesse aspecto, um sistema de monitoramento e vigilância, seria meio de prova hábil), o que não fez.
15. Neste sentido, ressaltou o juízo a quo: “Anoto ainda que o argumento da reclamada de que não há responsabilidade sobre os veículos, em decorrência da gratuidade no estacionamento, não merece acolhimento. Afinal, a oferta de estacionamento é uma comodidade oferecida que permite a conquista dos consumidores, pelo que assume o risco do negócio com a oferta do serviço de guarda e vigilância dos veículos.”
16. Falha na prestação dos serviços configuradas.
17. Dano material demonstrado com a documentação da motocicleta e baseado na Tabela FIPE. Não havendo que se falar em minoração da quantia a ser restituída meramente na existência de alienação fiduciária do bem, devendo ser restituída a integralidade do valor do bem.
18. Registra-se que a reclamada não demonstrou que no caso concreto o veículo deveria ser avaliado aquém do valor da tabela FIPE.
19. Circunstância fático-probatória que possui grau suficiente a ultrapassar a esfera patrimonial e enveredar no campo dos danos morais diante da quebra de expectativa na segurança e os prejuízos suportados, e ainda, as reiteradas negativas de fornecer as imagens do momento da subtração veicular, causando ainda mais frustrações e desvio do tempo produtivo da parte consumidora.
20. Quantum arbitrado em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), que não comporta reforma e dentro do critério da razoabilidade.
21. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos.
22. Recurso conhecido e não provido.
23. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei n° 9.099/95.
24. Condeno a parte recorrente em custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.
Juiz Aristeu Dias Batista Vilella
Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038926-81.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MTRES FIT LTDA - ME - CNPJ: 21.303.879/0001-10 (RECORRENTE), RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA - CPF: 024.636.341-03 (ADVOGADO), IGOR VINICIUS SILVA LOPES FERREIRA - CPF: 064.002.171-93 (RECORRIDO), EDILEUZA FONSECA DOS SANTOS - CPF: 991.377.472-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024